Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, com o objetivo de compelir o réu a arcar com os custos do tratamento médico a ela dispensado, somente a partir de 12 de março de 2021 às 15h27 até a data de sua alta hospitalar em 22/03/2021.
2. Em seu recurso, o recorrente suscita preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não houve prévia tentativa de atendimento em hospital público. Argumenta que o autor da ação admite que foi ao hospital particular por conveniência, não se configurando omissão do Estado em garantir o direito à saúde. Afirma que a conduta fere o princípio da isonomia, que confere atendimento igualitário e efetivo a todos os pacientes.
3. PRELIMINAR - O interesse de agir é identificado pelo binômio necessidade x adequação, ou seja, necessidade concreta do processo e adequação do provimento e do procedimento para a solução do litígio. Se a propositura de ação judicial é o único caminho para a satisfação da pretensão, então revela-se presente o interesse de agir. Preliminar rejeitada.
4. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
5. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Precedente: “(Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020)”.
6. A despeito da informação de que a paciente optou por atendimento em hospital privado, o que se verifica é que, a autora fora internada em 12/03/2021, quando a cidade experimentava a segunda onda de infecção pelo coronavírus, não havendo disponibilidade de leitos para acolhimento de pacientes infectados. Para mais, o caso era urgente, e a paciente não recebeu a internação na rede pública, mesmo tendo solicitado a medida à CRIH.
7. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente em 12 de março de 2021 às 15h27.
8. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, que ocorreu em 12 de março de 2021 às 15h27, até a data de sua alta hospitalar em 22/03/2021. Precedentes: “Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021, e Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019”.
7. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Fixo os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.